Tribunal: TJMT
Processo: 1009356-53.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009356-53.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), FRANK SOUZA SANTOS - CPF: 043.641.811-88 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: FRANK SOUZA SANTOS

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO – CRIMES DE LATROCÍNIO, TRÁFICO DE DROGAS, RECEPTAÇÃO E FURTO QUALIFICADO – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DA REINCIDÊNCIA À CONDENAÇÃO PRETÉRITA PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME E LIVRAMENTO CONDICIONAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PLEITO DE APLICAÇÃO DE 3/5 (TRÊS QUINTOS) ANTE O RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO – PROCEDÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO INCISO VII DO ART. 112 DA LEI Nº 7.210/84, INCLUÍDO PELA LEI Nº 13.964/19 – PRECEDENTE STJ – AGRAVO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Considerando a reincidência específica do agravado em crimes hediondos ou equiparados, se faz necessária a observância da fração de 3/5 (três quintos) para fins de progressão de regime, tal como dispõe o art. 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1009356-53.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: FRANK SOUZA SANTOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá /MT, que, nos autos do Processo Executivo de Pena nº 0007227-90.2016.8.11.0004, indeferiu o pedido ministerial de extensão dos efeitos da reincidência e, por consequência, a aplicação da fração de 3/5 (três quintos) do livramento condicional sobre a totalidade das penas dos crimes de latrocínio e tráfico de drogas (Decisão – id. 128385199).

Irresignado com o decisum, o Ministério Público sustenta que o recorrido
Frank Souza Santos
, quando condenado pelo crime de tráfico de drogas, já ostentava uma condenação transitada em julgado pela prática do delito de latrocínio, razão pela qual o representante ministerial pleiteou que o Juízo promovesse a extensão dos efeitos da reincidência à pena do crime de latrocínio e, por consequência, readequasse a fração para a obtenção do livramento condicional.

Dessa forma, interpôs o presente agravo requerendo a extensão dos efeitos da reincidência para a condenação pelo delito de latrocínio, com a consequente alteração da fração para fins de livramento condicional das penas lançadas no sistema, relativas a crimes hediondos ou equiparados, para 3/5 (três quintos) (id. 128385198).

Em contrarrazões, a defesa requer o desprovimento do agravo (id. 128389653).

Em juízo de retratação, a decisão agravada foi mantida (id. 128389654).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desp
rovimento
do recurso, nos seguintes termos:

“Sumário: “Recurso de Agravo em Execução Penal – Irresignação ministerial – Pleito de reforma da decisão agravada para que seja aplicada a fração de 3/5 ou 60% sobre a totalidade das penas hediondas impostas (latrocínio e tráfico de drogas) para efeito de progressão de regime – Impossibilidade – No cálculo de liquidação de penas, deve ser observada a natureza de cada infração penal, para aplicação da fração prevista para progressão de regime, sempre observando a reincidência – Quando da ocorrência da prática do crime de latrocínio, o apenado não possuía condenação transitada em julgada pela prática de crime hediondo, tratando-se de reincidente simples – A fração de 3/5 ou 60% só é aplicável em caso de reincidência específica em crimes hediondos ou equiparados – Precedentes do STJ e TJMT – Pelo desprovimento do recurso”
(id. 130294684).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: FRANK SOUZA SANTOS

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso pois presentes os seus pressupostos de admissibilidade.

Como relatado, cuida-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá /MT, que, nos autos do Processo Executivo de Pena nº 0007227-90.2016.8.11.0004, indeferiu o pedido ministerial de extensão dos efeitos da reincidência e, por consequência, a aplicação da fração de 3/5 (três quintos) do livramento condicional sobre as penas dos crimes de latrocínio e tráfico de drogas (Decisão – id. 128385199).

Sustentou o representante ministerial que o recorrido
Frank Souza Santos
, quando condenado pelo crime de tráfico de drogas, já ostentava uma condenação transitada em julgado pela prática do delito de latrocínio, razão pela qual pleiteou para que o Juízo
a quo
promovesse a extensão dos efeitos da reincidência à pena do crime de latrocínio e, por consequência, readequasse a fração para a obtenção do livramento condicional.

Indeferido o pedido, o
Parquet
interpôs o presente agravo requerendo a extensão dos efeitos da reincidência apenas em relação às condenações pelos delitos de latrocínio e tráfico de drogas, com a consequente alteração da fração para fins de livramento condicional das penas lançadas no sistema, relativas a crimes hediondos ou equiparados, para 60% (sessenta por cento).

Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, verificou-se que o agravado possui as seguintes condenações registradas no Executivo de Pena de nº 0007227-90.2016.8.11.0004:

– Guia de Execução Penal oriunda dos autos de n. 0002479- 98.2010.8.11.0012: crime de latrocínio, cometido em 11/12/2010, sentença proferida em 29/03/2011 com trânsito em julgado em 10/09/2012;

– Guia de Execução Penal oriunda dos autos de n. 0003821- 56.2019.8.11.0004: crime de tráfico de drogas e receptação, cometido em 07/03/2019, sentença proferida em 09/10/2019 com trânsito em julgado em 29/10/2019; e,

– Guia de Execução Penal oriunda dos autos de n. 0000103- 97.2014.8.11.0110: crime de furto qualificado, cometido em 20/10/2010, sentença proferida em 20/08/2019 com trânsito em julgado em 23/09/2019.

Peço vênia para transcrever o
decisum
proferido pelo magistrado de primeiro grau que indeferiu o pleito ministerial nos seguintes termos:

“(...) O recuperando foi condenado, em primeiro, pelo crime de furto, o qual não é hediondo. Já, na sequência, recebeu condenação pelos crimes de latrocínio (fato: 11/12/2010; e trânsito em julgado: 02/ 07/2012) e tráfico de drogas (fato: 07/03/2019; e trânsito em julgado: 30/06/2020), sendo, estes, sim, considerados crimes hediondos.

Ora, quando da ocorrência da prática do crime de latrocínio, o apenado não possuía condenação transitada em julgada pela ocorrência de crime hediondo, de modo que não se verifica a ocorrência de reincidência específica; de modo diferente, quando do crime de tráfico de drogas, o penitente já possuía sentença penal condenatória pela prática do delito de latrocínio, ou seja, crime hediondo.

(...)

Portanto, não merece acolhimento a pretensão ministerial, devendo, pois, ser exigido do apenado o cumprimento de 1/6 da pena em relação aos crimes comuns, 2/5 para o crime de latrocínio e 3/5 para o delito de tráfico de drogas.

Com essas considerações, DEIXO DE ACOLHER a cota ministerial e DETERMINO a adoção das seguintes frações de 1/6 da pena em relação aos crimes comuns, 2/5 para o crime de latrocínio e 3/5 para o delito de tráfico de drogas para progressão de regime (...)”
(id. 128385199).

Pois bem.

É cediço que o legislador não estabeleceu distinção entre as penas de condenações anteriores à reincidência e somente impôs que as penas deveriam ser somadas para fins de determinação de regime e concessão de livramento condicional, conforme dispõe o art. 111, parágrafo único da Lei de Execução Penal.

Todavia, as condições pessoais do apenado, tal como a reincidência, ainda que não sejam reconhecidas na condenação, devem ser observadas pelo Juízo da Execução Penal para concessão de benefícios, já que tal proceder encontra-se na sua esfera de competências, definida no art. 66, da LEP, descabendo falar-se em
reformatio in pejus
ou em violação da coisa julgada material, mas em individualização da pena relativa à apreciação de institutos próprios da execução penal (AgRg nos EDcl no HC 668.301/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 14/06/2021).

Imperioso destacar, ainda, que a Lei nº 13.964/19 deu nova redação ao art. 112 da LEP, sendo disposto em seu inciso VII sobre o cumprimento mínimo de 60% (sessenta por cento), equivalente a fração de 3/5 (três quintos), na hipótese de reincidência específica em crimes hediondos ou equiparados, para fins de concessão de benefícios, que deveria, inclusive, incidir sobre a
totalidade das penas impostas
, tal como tenho me manifestado em recentes julgados, seguindo a orientação do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12, DA LEI 10.826/2003), FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART.155, §4º, INCISO IV, DO CP), RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CP) TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/2006) E TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33, DA LEI 11.343/2006) – UNIFICAÇÃO DE PENAS – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DA REINCIDÊNCIA ÀS CONDENAÇÕES PRETÉRITAS PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME E LIVRAMENTO CONDICIONAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PLEITO DE APLICAÇÃO DE 1/2 (METADE) PARA AS DEMAIS CONDENAÇÕES ANTERIORES AO RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA – PROCEDÊNCIA – REINCIDÊNCIA QUE DEVE SER OBSERVADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS – ART. 83, INCISO II, DO CP, C/C ART. 111, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEP – PRECEDENTE STJ – AGRAVO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL

“A condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas (precedentes)” (HC 307.889/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2015, DJe 10/09/2015)
”
(N.U 1017201-73.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/11/2021, Publicado no DJE 26/11/2021) (grifei).

Nesse sentido, também já se manifestou o Ministro João Otávio de Noronha, vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. CONDIÇÃO DE CARÁTER PESSOAL. EXTENSÃO SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS. REPERCUSSÃO NO CÁLCULO DOS BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. POSSIBILIDADE.

1. A reincidência é circunstância de caráter pessoal que deve ser considerada na fase de execução, quando da unificação das penas,
estendendo-se sobre a totalidade das penas somadas, com repercussão no cálculo dos benefícios executórios
.

2. Nos termos da legislação de regência da matéria, não há justificativa para a consideração isolada de cada condenação, tampouco para a aplicação de percentual diferente a cada uma das reprimendas.

3. Recurso especial provido.”

(REsp n. 1.957.657/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 26/11/2021) (grifei).

Sendo assim, tenho que a condição de reincidente específico reconhecida no curso da execução deverá ser estendida sobre a totalidade das penas impostas, adotando-se para cálculo a fração de 3/5 (quintos), conforme determina o art. 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal.

Ante o exposto e em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao agravo ministerial, para determinar que o Juízo da Execução Penal da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT proceda novo cálculo de liquidação de pena do agravado, observando a condição da reincidência em crime hediondo sobre a totalidade das penas impostas, com fundamento no art. 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022